Tribunal: STF
Processo: ARE 1251948
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AÇÃO PENAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. LAVAGEM DE DINHEIRO E ESTELIONATO. DENUNCIADOS: PROMOTOR DE JUSTIÇA E OUTROS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DE MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CISÃO PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS DENUNCIA OS NÃO DETENTORES DE FORO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. INVIABILIDADE DE EXAME PROBATÓRIO. APROFUNDADO NESTA FASE PROCESSUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. UNÂNIME.
    1. Descabida a alegação de devassa autorizada em decisão nula, uma vez que a ordem atacada não faz parte deste processo, sendo relativa à outra operação investigativa desencadeada pelo Ministério Público, ainda em andamento, tendo sido lavrada por outro Relator, possuindo objeto e fatos completamente distintos da presente ação penal.
    2. Em que pesem os referidos delitos possam ser afetos à competência da Justiça Federal (ratione materiae), como sustentam os nobres defensores, a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para o processo e julgamento decorre da prerrogativa de foro (ratione personae) do denunciado M. J. C. Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsão do artigo 96, inciso III, da Constituição Federal c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 (LONMP)
    3. Delimitada a competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em razão da prerrogativa de função de um dos denunciados, os demais denunciados a ela estão vinculados, pela conexão, vez que, em tese, agiram em coautoria.
    4. Questões arguidas pelas defesas, tais como negativa de autoria, ausência de dolo, tipicidade conglobante, aplicação do princípio da fragmentariedade e outras, demandam exame aprofundado de prova, confundindo-se com o próprio mérito, sendo inviável o exame nesta fase processual.
    Denúncia formalmente apta ao recebimento, presentes materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como os requisitos do artigo 41, CPP. Preliminares afastadas. Denúncia recebida. Unânime” (págs. 3-8 do doc. eletrônico 12). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 30-32 doc. eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, apontou-se ofensa aos arts. 5°, LIII e LV; e 109, IV, da mesma Carta, bem como dos arts. 8°, n. 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos e 14, n. 1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Sustenta-se que a competência para julgamento dos recorrentes é da Justiça Federal (págs. 40-55 doc. eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, verifico que o 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não admitiu o RE no tocante às matérias referentes à violação do art. 5°, LV, da CF, tendo em vista o Tema 660 da Repercussão Geral (págs. 195-206 e 1-15 dos docs. eletrônicos 9 e 10, respectivamente).
    Assim, quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo para o Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Dessa forma, subsiste neste recurso apenas a alegada violação dos arts. 5°, LIII; e 109, IV, da Carta Magna, bem como dos arts. 8°, n. 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos e 14, n. 1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
    Quanto à suscitada violação de dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, esclareço que tais diplomas, apesar de serem considerados supralegais, não possuem status de norma constitucional, ante a falta do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).
    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 102, III, do Texto Constitucional, não é possível analisar as ofensas apontadas em recurso extraordinário, por tratar-se de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    No mais, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    “[...]
    No que diz respeito à preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processo e julgamento do feito, tendo em vista que a denúncia imputa crimes – fraudes, lavagens de dinheiro, falsidades, etc. – que dizem respeito à instituição financeira de cunho federal (BNDES), além de delitos contra o sistema financeiro nacional, de competência da Justiça Federal, alegação comum aos denunciados Patrícia Alves, Marcelo Petry, Adilson Walther Baumgardt, Anoar Tomazi e Anecy Barbosa, não assiste razão às defesas.
    Em que pesem os referidos delitos possam ser afetos à competência da Justiça Federal (ratione materiae), como sustentam os nobres defensores, a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para o processo e julgamento decorre da prerrogativa de foro (ratione personae) do denunciado Marcelo José da Costa Petry, Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsão do artigo 96, inciso III, da Constituição Federal c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 (LONMP):
    Art. 96. Compete privativamente:
    I - (..);
    II - (..);
    III - aos Tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça Eleitoral.
    Art. 40 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica:
    I - (..);
    II - (..);
    III - (..);
    IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de justiça de seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional;
    V – (...);
    VI - (...).
    Cediço que a competência por prerrogativa de função prevalece sobre a competência em razão da matéria, pelo que desimporta se há crime federal ou não. O detentor de foro privilegiado deve ser processado e julgado perante o Tribunal ao qual está vinculado, excepcionada a competência da Justiça Eleitoral. Tal previsão, como já dito, decorre do citado artigo 96, inciso III, bem como do artigo 108, inciso I, a, ambos da Constituição Federal (CF), este último referente à competência originária dos Tribunais Regionais Federais.
    Neste aspecto, sendo o denunciado Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ausente a mencionada excepcionalidade (crime eleitoral), compete a este Tribunal de Justiça o processo e julgamento, independente dos crimes denunciados, descabendo a pretendida declinação da competência para o Tribunal Regional Quarta Região (TRF4).
    Ademais, cumpre destacar que a matéria aventada já foi examinada por este Colendo Órgão Especial, na exceção de incompetência n. 70075821660, oposta pelos denunciados Anoar Tomazi e Adilson Walther Baumgardt, julgada improcedente, à unanimidade, na sessão plenária do dia 09 de abril de 2018.
    Em relação à pretendida cisão do feito, alegação comum aos denunciados Adilson Walther Baumgardt, Anoar Tomazi e Anecy Silveira Barbosa, não detentores de prerrogativa de função, também não merece guarida.
    No caso, firmada a competência do Tribunal Pleno desta egrégia Corte Estadual, tendo em vista, como já referido, a prerrogativa de função do denunciado Marcelo Petry, Promotor de Justiça, os demais denunciados vinculam-se pela conexão, uma vez que agiram em coautoria, nos termos do artigo 76, CPP:
    Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
    I- se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
    II- se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
    III- quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
    Eventual desmembramento ou cisão do feito só poderá ocorrer nas situações previstas no art. 80 do Código de Processo Penal – e sempre a juízo da Corte competente -, in verbis:
    Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.
    No caso, não estão presentes as hipóteses previstas no dispositivo legal referido, ou seja, as infrações foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar pelos mesmos denunciados, e todos respondem ao processo em liberdade.
    Também não há motivo relevante que torne conveniente a cisão ou desmembramento do feito. Ao revés, os fatos narrados na inicial acusatória e o modo como foram praticados recomendam que a instrução seja feita de forma conjunta, já que, na sua maioria, as pessoas denunciadas têm ligação com o Promotor de Justiça, estando as ações ilícitas relacionadas.
    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já sumulou o entendimento de que a atração da competência para apreciar a conduta do corréu que não detém prerrogativa de foro não viola as garantias do devido processo legal, do juiz natural ou da ampla defesa, consoante se verifica pela Súmula n° 704, in verbis:
    NÃO VIOLA AS GARANTIAS DO JUIZ NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL A ATRAÇÃO POR CONTINÊNCIA OU CONEXÃO DO PROCESSO DO CO-RÉU AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE UM DOS DENUNCIADOS.
    Na mesma linha, também, o entendimento da Corte Suprema em decisões mais recentes, posteriores, inclusive, à ratificação, pelo Brasil, da Convenção de San José da Costa Rica, na linha de precedentes a seguir colacionados:  
    1. Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Conexão e continência. Réus sem foro originário perante o Supremo Tribunal Federal. "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração, por continência ou conexão, do processo o corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados" (Súmula 704). Eventual separação dos processos e consequente declinação do julgamento a outra instância deve ser analisada pelo Supremo Tribunal, com base no art. 80 do CPP. Tratando-se de delitos praticados em concurso de agente, não havendo motivo relevante, o desmembramento não se justifica. 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...) (STF - Inquérito n° 2.688/SP, 2P Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes -j. em 02.12.2014).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DENÚNCIA. FORO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. "Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados" (Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal). A decisão pela manutenção da unidade processo e de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo desmembramento da ação penal está sujeita a questões de conveniência e oportunidade, como permite o art. 80 do Código de Processo Penal. 5. Embargos de declaração rejeitados (STF - Inquérito n° 3.412 ED/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber -j. em 11.09.2014).
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DECRETADA EM AÇÃO PENAL POR MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OBSERVADA A IMUNIDADE PREVISTA NO § 3° DO ART. 53 C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 53, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A atração do caso ao Superior Tribunal de justiça Tribunal é perfeitamente explicada e adequadamente fundamentada pela autoridade coatora em razão da presença de um Desembargador e de um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado nos fatos investigados na ação penal, todos interligados entre si, subjetiva e objetivamente. Conexão entre os inquéritos que tramitaram perante o Superior Tribunal de Justiça, que exerce a vis atractiva. Não configuração de afronta ao princípio do juiz natural. Decisão em perfeita consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Súmula 704. 2. (...). 3. Habeas corpus cuja ordem se denega (STF - Habeas Corpus n° 8.9417/R0,1g Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia - j. em 22.08.2006)
    É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a regra geral, em caso de prerrogativa de foro, é a do desmembramento do feito em relação àqueles réus que não detêm essa prerrogativa, preservando-se a competência daquela Corte, tão somente, para os detentores de foro por prerrogativa de função, como se afere pelo precedente que segue:
    Direito Processual Penal. Competência do Supremo Tribunal Federal. Desmembramento do Processo como regra geral. 1. Deve-se proceder ao desmembramento, como regra geral, de investigação ou processo já instaurado a fim de limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal aos detentores de foro por prerrogativa de função. Precedente do Plenário desta Corte. 2. As condutas estão devidamente delineadas e são independentes, o que permite o julgamento em separado, sem prejuízo para a instrução e/ou julgamento da ação penal. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - AP 918 AgR/SP - 1-4 Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - 23.06.2015)
    Entretanto, não se pode olvidar que a Corte Suprema somente considera possível a cisão do processo quando as condutas são independentes e o feito admite sua apreciação em separado, sem prejuízo da sua instrução e/ou julgamento, o que certamente não é   a hipótese vertente, onde muito se perderia da dilação probatória e porventura houvesse a cisão pretendida, com evidente comprometimento da prestação jurisdicional.
    Ademais, além da finalidade de harmonização e padronização da questão probatória, objetivando coibir decisões judiciais conflitantes, é possível ainda apontar que o indeferimento da cisão do processo é evidente medida de economia processual, posto que "evita a repetição inútil de atos probatórios com mesma finalidade em processos distintos" e "assegura uma reconstrução mais fiel dos fatos, na medida em que permitem a compreensão e análise de todo o material probatório"
    Na esteira desse entendimento, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
    HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA, PECULATO APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADOS CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E SEGURADOS POR ACIDENTE DE TRABALHO, IMPUTADOS A JUIZ DE DIREITO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA, SERVIDORES DE AUTARQUIA FEDERAL E ADVOGADOS. DENÚNCIA OFERECIDA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DO ROL DOS ADVOGADOS DENUNCIADOS, DECRETADA PELO RELATOR E CONFIRMADA PELA CORTE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PACIENTE. Denúncia acertadamente oferecida perante o Tribunal de Justiça, contra todos os acusados e por todos os crimes, federais e estaduais, em face dos princípios da conexão e continência, e tendo em vista, ainda, a jurisdição de maior graduação (art. 78, III, do CPP), reconhecida aquela Corte por força da norma do art. 96, III, da CF/88, dada a presença, entre os acusados, de um Juiz de Direito. Precedente do STF; HC 68.846-2. Ordem denegada. (STF - HC 68.935/RJ – Tribunal Pleno - Rel. Min. limar Galvão - j. em 02.10.1991).
    O julgado acima colacionado retrata fielmente o que determina o art. 78, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:
    Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...)
    III- no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação; (...)
    Na espécie, as condutas dos acusados não são independentes, recomendando instrução e julgamento conjunto por esta Corte, até mesmo pela comunicação e interdependência da prova, pelo que não deve ser acolhida tal preliminar.
    [...]” (págs. 165-171 do doc. eletrônico 8).
    Como se pode notar, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem no tocante à competência para julgar os recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito a ementa do julgado abaixo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGOS 168, § 1º, III, 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, § 2º, II, DA LEI 9.613/1998. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 704 DO STF. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.184.119-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator